Tribunal: TJDFT
Processo: 0730675-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730675-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WHADSON PABLO PIRES DA SILVA IMPETRANTE: CHARLES DOS SANTOS MAGALHAES AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de WHADSON PABLO PIRES DA SILVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Entorpecentes de Brasília/DF, que, entendendo pela regularidade do flagrante, rejeitou a tese de nulidade das provas derivadas da busca residencial, bem como indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 136556731 dos autos de origem). Alega o impetrante que, de acordo com os autos, a investigação se iniciou por denúncia anônima em face uma mulher, de nome Milena, que estaria traficando na região de Arapoanga, em Planaltina/DF. Afirma que a polícia constatou que Milena oferecia drogas por redes sociais. Narra que, na diligência da prisão em flagrante, os policiais monitoravam Milena quando resolveram abordá-la, momento em que esta tentou entrar em sua residência, porém, foi contida. Salienta que o irmão de Milena, Whadson, saiu da residência, sendo igualmente abordado. Menciona que, em busca pessoal, foi encontrada maconha com Milena, e uma pequena quantidade de maconha com o paciente. Ressalta que, em depoimento informal de Milena, esta admitiu que reside com o irmão, tendo os policiais adentrado a residência sem autorização. Ato contínuo, foram encontradas diversas porções de drogas na residência. Relata ter Milena assumido que vendia droga e, também, que a droga encontrada na residência era dela, e que tais fatos não eram de conhecimento de seu irmão. Assevera que o paciente afirmou não saber das drogas e que havia acabado de chegar do trabalho, além de informar ter uma filha de dois anos de idade. Explana que, na audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória a Milena, ao passo que convertida a prisão em flagrante em preventiva em relação ao paciente, tendo em vista os antecedentes criminais, ou seja, pela garantia da ordem pública. Discorre sobre o direito fundamental da inviolabilidade do domicílio, destacando que a invasão policial deve ocorrer por meio de mandado, e, somente em casos excepcionais, poderá ser realizada sem autorização judicial. Argumenta que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o estado flagrância do crime de tráfico de drogas protrai-se no tempo, o que não é suficiente para justificar a busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se situação de flagrante delito. Consigna ter trazido aos autos a filmagem da ação policial que acarretou a prisão, a qual se mostra contrária à jurisprudência da Corte Superior, porquanto evidencia que os policiais estavam descaracterizados, em um veículo também descaracterizado, sendo que, apenas após o paciente ser abordado é que chegaram os policiais caracterizados. Defende a nulidade das provas obtidas com o flagrante, de acordo com a teoria da árvore dos frutos envenenados, as quais podem ser utilizadas indevidamente na audiência marcada para o dia 03 de outubro, estando presente o periculum in mora. Acrescenta ser nula a apreensão do celular do paciente, e que a prática da fishing expedition ofende o princípio da autoincriminação. Explica que a única razão de o acusado ser mencionado nos autos é o seu histórico criminal, o qual levou os agentes a convicções e suposições que o acusado estava em conluio com sua irmã. Frisa que as denúncias anônimas nunca mencionaram o acusado. Requer, pois, a concessão da liminar, “a fim de que seja declarada a nulidade das provas advindas da invasão domiciliar, a saber: 1) Drogas apreendidas na residência, 2) provas obtidas no celular do Sr. Whadson, 3) Devolução do celular do Sr. Whadson.” Pugna, ainda liminarmente, pelo relaxamento da prisão preventiva do paciente, em vista da irregularidade apontada ou, subsidiariamente, pela “substituição da prisão preventiva imposta ao Paciente pela medida cautelar de MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, prevista no artigo 319, IX, do CPP, sem prejuízo de outros direitos e deveres.” No mérito, pede a concessão da ordem nos termos alinhavados. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Em análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar vindicada. Pugna a Defesa, como relatado, pelo reconhecimento de suposta ilegalidade na busca e apreensão residencial, sob o argumento de ter ocorrido violação do domicílio, e de fishing expedition. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral no sentido de que o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade. A propósito: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso" (RE 603.616/RO, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, DJe 10/5/2016, grifo nosso). O mesmo entendimento é compartilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. PRÁTICA DE TORTURA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade. 2. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise acerca da inexistência, assentada pelas instâncias ordinárias, da prática de tortura por parte dos policiais, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos. 3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 4. A busca domiciliar foi precedida de campana pelos políciais. Quando o recorrente foi por eles abordado, sacou uma faca e tentou esfaquear um dos agentes, fugindo, logo após, para o interior da residência. Além disso, quando realizada sua revista pessoal, foram encontradas 10 porções de cocaína, e em buscas efetuadas no interior da residência localizou-se expressiva quantidade de drogas. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 752.258/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022, grifo nosso) Oportuno, ainda, transcrever julgado desta 1a Turma Cível acerca da matéria: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILEGALIDADE NA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. PROPORÇÃO COM A SANÇÃO CORPORAL APLICADA. RECURSO CONHECIDO. REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. O crime de tráfico é permanente, sendo caso de situação de flagrante delito, de modo que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é medida lícita, ainda mais quando amparada em fundadas razões. 1.1. No caso dos autos, o ingresso no imóvel foi devidamente motivado, especialmente por prévias denúncias de que os acusados comercializavam entorpecentes em uma praça próxima e no prédio onde residiam, bem como pelo fato de os agentes terem visualizado, antes do ingresso no imóvel, a ré transportar porção de maconha com objetivo de entregá-la a um usuário, sendo possível aferir, diante das circunstâncias, que havia outros entorpecentes na residência. 2. Inviável a absolvição do crime de tráfico de drogas quando, do conjunto probatório, constata-se que o depoimento dos policiais, firmes e coerentes, que goza de idoneidade, a quantidade considerável de entorpecentes (190,93g de "maconha", 0,37g de "eutilona" e 22,35g de "cocaína"), o número de porções e a forma de armazenamento - embalados em segmento plástico -, aliados à localização de duas balanças de precisão no imóvel e à visualização dos réus em atividade típica de tráfico, evidenciam que eles comercializavam e tinham em depósito drogas para fins de difusão ilícita, estando a versão dos policiais devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios. 3. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4. A alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício. 5. Inviável a redução da pena pecuniária, porquanto apresenta proporcionalidade com a sanção corporal aplicada, nos termos do art. 43 da Lei no 11.343/06. 6. Recursos conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido. (Acórdão 1606680, 07186046120218070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No caso dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 09 de junho de 2022, acusado da prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06. Trata-se, como cediço, de crime de natureza permanente, e modo que o flagrante se protrai no tempo, enquanto perdurar a conduta ilícita. Logo, o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal, sendo prescindível o mandado de busca e apreensão em tais hipóteses. Pela análise da prova indiciária produzida, verifica-se que a dinâmica que precedeu a entrada da equipe policial na residência do paciente foi suficiente a revelar informações caracterizadoras do flagrante delito, senão, vejam-se os depoimentos dos condutores Paulo Vinícius Roquete Mourão e Valdeci Cardoso da Mata Filho, ambos agentes de polícia: (...) há cerca de um mês vem recebendo denúncias anônimas dando conta de possível traficância realizada por uma mulher conhecida como Milena no bairro Arapoanga (...). Em diligências nos sistemas, constatou-se que Milena se tratava de MILENA PIRES DA SILVA, vulgo TRAFIGATA, irmã de WHADSON PIRES DA SILVA, indivíduo conhecido no mundo do crime em Planaltina/DF, por ser autor de diversos crimes graves, como roubos e associação criminosa. (...) Em continuidade, constatou-se que Milena agia em conluio com seu irmão, pois este ofertou a casa onde morava para sua irmã morar e realizar possíveis tratativas de tráfico de drogas, além dele guardar e manter em depósito tais substâncias. As diligências apontaram que MILENA tem o costume de anunciar drogas em seu status do aplicativo Whatssap. Em seu perfil da plataforma Twitter MILENA está (sic) expôs na capa uma reportagem de uma traficante conhecida como “Trafigata” (imagem anexa). Neste dia, por volta de 17h, a equipe de policiais se dirigiu às imediações da residência de MILENA, quando ela foi vista na porta da casa, com seu aparelho celular, movimento aparentemente de quem estava esperando possíveis usuários. Assim, a equipe, após alguns minutos desse monitoramento, resolveu abordá-la em frente à tal residência, já que é comum traficantes ficarem em posse de porções das drogas que repassarão a usuários. Com isso, MILENA foi abordada em frente à residência e tentou se evadir para dentro da residência, sendo imediatamente contida. Neste mesmo momento, seu irmão tentou sair da residência e também foi abordado. Em busca pessoal, foi encontrado no bolso da bermuda de Milena, uma grande porção de maconha embalada em plástico filme, já com seu irmão, foi encontrada uma porção de maconha embalada em plástico branco. MILENA assumiu que estava morando na referida residência juntamente com seu irmão, ao passo que WHADSON narrou que estava em seu quarto. Diante da situação flagrancial, foi realizado o adentramento a residência, onde foram encontradas, mantidas em depósito, no quarto de WHADSON, em local de fácil acesso, qual seja, uma gaveta de rack ao lado da cama, diversas porções de drogas, sendo uma grande quantidade de cocaína, maconha e ainda crack, além de balança de precisão, material para embalagem e apetrechos para fins de tráfico de drogas (...) (ID 127615014 – pp. 1 e 3, grifo nosso) Infere-se, pois, que, embora as denúncias anônimas tenham indicado apenas a irmã do paciente como a responsável pela traficância, os policiais já tinham fundadas suspeitas de conluio do paciente com esta antes da realização da abordagem, considerando que, consoante depoimento transcrito, o paciente ofertou a casa onde residia para sua irmã morar e realizar possíveis tratativas de tráfico de drogas, além de guardar e manter em depósito tais substâncias. Outrossim, não se constata qualquer irregularidade na revista pessoal do paciente, quando este tentou sair da residência. Note-se, aliás, que a mídia trazida pela Defesa (ID 135606228), ao contrário do que alega, não comprova que os policiais pediram ao paciente para sair da residência. Cumpre frisar, também, que, na oportunidade, foi com ele encontrada uma porção de maconha. Além disso, em buscas efetuadas no interior da residência, foi localizada expressiva quantidade de drogas, inclusive no quarto do paciente, balança de precisão e outros apetrechos (ID 127615024). Portanto, ao menos neste juízo superficial, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, uma vez que evidente a presença de justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar. Impende salientar, ademais, que o fato de os policiais estarem inicialmente descaracterizados não possui o condão de macular a abordagem realizada. Vale conferir julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça em que a abordagem se deu de forma legítima por agentes da polícia civil descaracterizados: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOMICILIAR. DENÚNCIAS ANÔNIMAS E OBSERVAÇÃO INQUISITIVA PELOS POLICIAIS CIVIS. FLAGRANTE DELITO. DINÂMICA DELITIVA QUE INDICA A PRÁTICA DE CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FORNECEDOR DE DROGAS. PERICULOSIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses. II - No caso, após informações obtidas por diversas denúncias anônimas, agentes da polícia civil descaracterizados prostraram-se em local estratégico de onde passaram a observar movimentação intensa de pessoas entrando e saindo da residência. Após uma hora de observação inquisitiva, os policiais civis se aproximaram da garagem e abordaram dois corréus do recorrente, encontrando, na posse de um deles, maconha e cocaína e, dentro de um filtro de barro, encontraram mais porções de cocaína. Informados que a residência era de propriedade do recorrente e diante dos indícios colhidos do comércio espúrio, os agentes fizeram minuciosa busca no interior da residência, logrando encontrar mais petrechos do tráfico. Consoante v. acórdão objurgado, "Vê-se, portanto, que havia fundadas razões devidamente justificadas (previamente, aliás) para que a Polícia Civil entrasse na residência do ora paciente, mesmo desprovida de um mandado de busca e apreensão, tendo em vista que haviam fortes indícios de que naquele local estava ocorrendo tráfico de drogas (crime permanente)", situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Dessarte, considerando o flagrante do tráfico ilícito de entorpecentes (uma porção de maconha e 24 porções de cocaína), caracterizado está o fragrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial. III - Quanto à alegação de que os policiais "inventaram possível movimentação estranha, se contradizem ao mencionar o tempo que ficaram fora da residência em campana, hora dizendo 1 hora, ora dizendo 2 horas", está assentado nesta Corte Superior que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus ou de seu recurso ordinário. Entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende o impetrante de modo a desconstituir o ingresso legal na residência, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. IV - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. V - Na hipótese, a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da existência de diversas mensagens do aplicativo Whatsapp indicando que o ora recorrente integra associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, na qual seria o "fornecedor da referida droga e a distribui no preço de ?atacado? para Mateus [corréu] e outras diversas pessoas em grupos do aplicativo do Whatsapp", conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação das atividades criminosas, no intuito de impedir a reiteração delitiva. Precedentes. VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 159.484/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 29/3/2022, grifo nosso) Nesse contexto, tem-se que o ingresso dos policiais foi devidamente motivado, mostrando-se perfeitamente válida, legal e justificada a entrada dos Policiais na residência, além das buscas realizadas, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora